Tribunal: TJMT
Processo: 1018465-36.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018465-36.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA SUZIMAR BONFIM - CPF: 532.194.499-72 (EMBARGANTE), HEITOR CORREA DA ROCHA - CPF: 181.061.531-34 (ADVOGADO), JOANA LIMA CORREA - CPF: 012.053.561-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MARIA SUZIMAR BONFIM

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PARCIAL PROVIMENTO - ERRO MATERIAL NO CABEÇALHO DA EMENTA E NA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO - OCORRÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Presente o erro material apontado, impõe-se acolher os embargos de declaração para que seja publicada a ementa e a certidão da conclusão de julgamento do acórdão corretas, ou seja, o parcial provimento do recurso de apelação cível, por unanimidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MARIA SUZIMAR BONFIM
o
põe recurso de embargos de declaração (ID 119170039), objetivando sanar suposto erro material que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 118670049, proferido no recurso de apelação cível, o qual, por unanimidade, desproveu o recurso.

Sustenta a parte embargante que interpôs apelação cível instrumento contra a decisão que, na Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Moral, julgou improcedentes os pedidos da autora e revogou a tutela de urgência concedida.

Aduz que o v. acórdão reconheceu que a autora/embargante fora vítima de fraude praticada por terceiros e o banco embargado não trouxe elementos suficientes para demonstrar o zelo pela segurança da cliente e a obrigação de detectar a existência de movimentações atípicas na conta corrente, portanto, deu parcial provimento ao recurso para condenar o banco embargado à restituição dos valores subtraídos da conta bancária da embargante e afastou o dano moral.

Alega a ocorrência de erro material, eis que da leitura da ementa e da certidão de julgamento do acórdão, restou consignado que o recurso teria sido desprovido, quando na realidade a apelação cível foi parcialmente provida.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado a fim de que o acórdão seja retificado para adequar a ementa ao voto da relatora.

Contrarrazões (ID
121466471
), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Logo, presentes,
in casu
, qualquer das hipóteses supra, devem os embargos ser acolhidos.

Na hipótese em comento, pela análise dos argumentos lançados, de fato, o aresto contém o erro material apontado pela embargante, o qual pode e deve ser sanado no âmbito dos aclaratórios.

Observa-se que no ID
118670049,
constou da certidão de julgamento do acórdão e da verbetação (cabeçalho) da ementa que o recurso de apelação cível teria sido desprovido, por unanimidade.

No entanto, conforme se vê do voto proferido (ID 116056980), bem como da parte dispositiva da ementa (ID 116056982), o recurso de apelação foi parcialmente provido, conforme voto desta relatora.

Portanto, em razão do erro ocorrido na publicação do v. acórdão, deve ser novamente publicado o acórdão para que conste a conclusão do julgamento de forma correta, ou seja, de parcial provimento do recurso.

Ante o exposto,
acolho os
embargos de declaração
a fim de sanar o erro material apontado para que seja publicada novamente a ementa e a certidão de conclusão do julgamento para que conste o
parcial provimento do recurso
, por unanimidade.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022